Tribunal: STF
Processo: AI 503861
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
   pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas
   encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão,
   incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa
   direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.